Tribunal: TJDFT
Processo: 0743523-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADE DISTINTAS.
I. Não pode ser conhecido pedido de revogação da gratuidade de justiça deduzido em contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000.
III. Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano encontra respaldo específico no artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004.
IV. Contrato de financiamento que contempla o comparativo entre a taxa mensal e a taxa anual de juros atende às exigências de clareza transparência quanto à capitalização de juros previstas nos artigos 6o, inciso III, 46 e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
V. O diferencial entre a taxa mensal e a taxa anual mostra ao consumidor, de maneira mais clara do que a simples menção à capitalização, que os juros foram capitalizados, ou seja, que foram contados juros sobre juros, independentemente da periodicidade da capitalização.
VI. Juros remuneratórios e juros moratórios possuem natureza jurídica e finalidades distintas, razão pela qual podem ser cumulados, desde que previstos contratualmente.
VII. Apelação conhecida e desprovida.